Tribunal: TJMT
Processo: 1035712-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA. CONDENAÇÃO PELA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu os réus Ana Márcia Faustino Lima e Raphael Sanches de Lima dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03). A sentença considerou ilícita a abordagem policial e, consequentemente, as provas dela derivadas. O MP requer a condenação dos réus, sustentando a licitude das provas e a suficiência do conjunto probatório para a condenação.
II. Questões em discussão:
Se a abordagem policial foi ilegal e se as provas dela decorrentes devem ser declaradas ilícitas.
Se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.
Se há provas suficientes para a condenação de Raphael Sanches de Lima pelo crime de posse irregular de arma de fogo.
III. Razões de decidir:
A abordagem policial foi motivada por fundadas suspeitas, com base em informações da inteligência policial sobre possível planejamento de roubos, corroboradas pela localização de um dos acusados em posse de drogas e pelo uso de tornozeleira eletrônica. Assim, inexiste nulidade.
A materialidade dos delitos foi comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais. No entanto, não há provas robustas da destinação mercantil das drogas apreendidas, impondo-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06).
O crime de posse irregular de arma de fogo restou demonstrado pela apreensão de um revólver calibre .38 na residência dos réus e pela confissão extrajudicial de Raphael Sanches de Lima, confirmada por sua companheira. A autoria é inequívoca, justificando a condenação nos termos do art. 12 da Lei no 10.826/03.
IV. Dispositivo e tese:
4. Recurso parcialmente provido para desclassificar o crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio e condenar Raphael Sanches de Lima pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Autos remetidos ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis quanto à posse de entorpecentes para consumo próprio.
Tese de julgamento:
A abordagem policial é lícita quando fundamentada em suspeitas objetivas e razoáveis, não se configurando nulidade na obtenção das provas.
A destinação comercial de entorpecentes não pode ser presumida na ausência de provas robustas, impondo-se a desclassificação para posse para consumo próprio em situações de dúvida razoável.
A posse irregular de arma de fogo se configura com a mera detenção do artefato sem autorização, sendo suficiente para a condenação a apreensão do objeto e a confissão do agente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 28; Lei no 10.826/03, art. 12; CPP, art. 157.
Jurisprudências aplicáveis:
STJ, HC 598.051/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.397.919/SP; TJMT, N.U 0003262-58.2019.8.11.0050; TJMT, N.U 0022336-25.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023 e Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035712-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA MARCIA FAUSTINO LIMA - CPF: 058.090.911-56 (APELADO), RAPHAEL SANCHES DE LIMA (APELADO), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO KARIM JABRA RAMOS - CPF: 551.902.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL SANCHES DE LIMA - CPF: 074.593.031-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DI
R
EITO PENAL E P
R
OCESSO PENAL. APELAÇÃO C
R
IMINAL. T
R
ÁFICO DE D
R
OGAS E POSSE I
R
R
EGULA
R
DE A
R
MA DE FOGO DE USO PE
R
MITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓ
R
IA.
R
ECU
R
SO MINISTE
R
IAL. P
R
ELIMINA
R
DE NULIDADE DA ABO
R
DAGEM POLICIAL.
INOCO
R
R
ÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGU
R
A
DA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE T
R
ÁFICO PA
R
A
POSSE PA
R
A
CONSUMO P
R
ÓP
R
IO
. INSUFICIÊNCIA P
R
OBATÓ
R
IA QUANTO À ME
R
CANCIA ILÍCITA.
CONDENAÇÃO PELA POSSE I
R
R
EGULA
R
DE A
R
MA DE FOGO.
R
ECU
R
SO PA
R
CIALMENTE P
R
OVIDO.

Caso em exame
:

Apelação c
r
iminal inte
r
posta pelo Ministé
r
io Público do Estado de Mato G
r
osso cont
r
a
sentença que absolveu os
r
éus
Ana Má
r
cia Faustino Lima e
R
a
p
hael
Sanches de Lima

dos c
r
imes de t
r
áfico de d
r
ogas (a
r
t. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo de uso pe
r
mitido (a
r
t. 12 da Lei no 10.826/03). A sentença conside
r
ou ilícita a abo
r
dagem policial e, consequentemente, as p
r
ovas dela de
r
ivadas. O MP
r
eque
r
a condenação dos
r
éus, sustentando a licitude das p
r
ovas e a suficiência do conjunto p
r
obató
r
io pa
r
a
a condenação.

II.
Questões em discussão
:

Se a abo
r
dagem policial foi ilegal e se as p
r
ovas dela deco
r
r
entes devem se
r
decla
r
a
das ilícitas.

Se há p
r
ovas suficientes pa
r
a
a condenação dos
r
éus pelo c
r
ime de t
r
áfico de d
r
ogas.

Se há p
r
ovas suficientes pa
r
a
a condenação de
R
a
p
hael
Sanches de Lima
pelo c
r
ime de posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo.

III.
R
a
zões de decidi
r
:

A abo
r
dagem policial foi motivada po
r
fundadas suspeitas, com base em info
r
mações da inteligência policial sob
r
e possível planejamento de
r
oubos, co
r
r
obo
r
a
das pela localização de um dos acusados em posse de d
r
ogas e pelo uso de to
r
nozelei
r
a
elet
r
ônica. Assim, inexiste nulidade.

A mate
r
ialidade dos delitos foi comp
r
ovada pelos autos de ap
r
eensão, laudos pe
r
iciais e depoimentos testemunhais. No entanto, não há p
r
ovas
r
obustas da destinação me
r
cantil das d
r
ogas ap
r
eendidas, impondo-se a desclassificação do c
r
ime de t
r
áfico de d
r
ogas pa
r
a
posse pa
r
a
consumo p
r
óp
r
io (a
r
t. 28 da Lei no 11.343/06).

O c
r
ime de posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo
r
estou demonst
r
a
do pela ap
r
eensão de um
r
evólve
r
calib
r
e .38 na
r
esidência dos
r
éus e pela confissão ext
r
a
judicial de
R
a
p
hael
Sanches de Lima
, confi
r
mada po
r
sua companhei
r
a
. A auto
r
ia é inequívoca, justificando a condenação nos te
r
mos do a
r
t. 12 da Lei no 10.826/03.

IV.
Dispositivo e tese
:

4.
R
ecu
r
so pa
r
cialmente p
r
ovido pa
r
a
desclassifica
r
o c
r
ime de t
r
áfico de d
r
ogas pa
r
a
posse pa
r
a
consumo p
r
óp
r
io e condena
r

R
a
p
hael
Sanches de Lima
pelo c
r
ime de posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo de uso pe
r
mitido. Autos
r
emetidos ao Juizado Especial C
r
iminal pa
r
a
as p
r
ovidências cabíveis quanto
à posse de ento
r
pecentes pa
r
a
consumo p
r
óp
r
io.

Tese de julgamento
:

A abo
r
dagem policial é lícita quando fundamentada em suspeitas objetivas e
r
a
zoáveis, não se configu
r
a
ndo nulidade na obtenção das p
r
ovas.

A destinação come
r
cial de ento
r
pecentes não pode se
r
p
r
esumida na ausência de p
r
ovas
r
obustas, impondo-se a desclassificação pa
r
a
posse pa
r
a
consumo p
r
óp
r
io em situações de dúvida
r
a
zoável.

A posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo se configu
r
a
com a me
r
a
detenção do a
r
tefato sem auto
r
ização, sendo suficiente pa
r
a
a condenação a ap
r
eensão do objeto e a confissão do agente.

Dispositivos
r
elevantes citados
: Lei no 11.343/06, a
r
t. 28; Lei no 10.826/03, a
r
t. 12; CPP, a
r
t. 157.

Ju
r
isp
r
udências aplicáveis
:

STJ, HC 598.051/SP
;
STJ,
Ag
R
g
no
A
R
Esp
2.397.919/SP
;
TJMT, N.U 0003262-58.2019.8.11.0050
;
TJMT,
N.U 0022336-25.2019.8.11.0042, Câma
r
a
s Isoladas C
r
iminais, Luiz Fe
r
r
ei
r
a
da Silva, Te
r cei r a Câma r a C r
iminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023
e

Enunciado O
r
ientativo n.o 08-TJ/MT

R
ELATÓ
R
IO

EXMO. S
R
. DES. JO
R
GE LUIZ TADEU
R
OD
R
IGUES

Eg
r
égia Câma
r
a
:

Cuida-se de
R
ecu
r
so de Apelação C
r
iminal

inte
r
posto

pelo
Ministé
r
io Público do Estado de Mato G
r
osso
, p
r
etendendo a
r
efo
r
ma da sentença p
r
ofe
r
ida pelo Juízo da
3a Va
r
a
C
r
iminal da Coma
r
ca de Vá
r
zea G
r
a
nde/MT
, que
absolveu
os
r
éus
Ana Má
r
cia Faustino Lima e
R
a
p
hael
Sanches de Lima
da acusação dos c
r
imes de
t
r
áfico de d
r
ogas
(a
r
t. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06) e
posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo de uso pe
r
mitido
(a
r
t. 12,
caput,
da Lei no 10.826/03), na fo
r
ma do a
r
tigo 29 do Código Penal.

Em suas
r
a
zões
r
ecu
r
sais, o Ministé
r
io Público sustenta que a decisão absolutó
r
ia deve se
r

r
efo
r
mada, pois have
r
ia
suficiência p
r
obató
r
ia pa
r
a
a condenação dos apelados
. A
r
gumenta que a mate
r
ialidade e auto
r
ia do delito
r
esta
r
a
m comp
r
ovadas pelo conjunto p
r
obató
r
io, destacando-se os depoimentos dos policiais que atua
r
a
m na oco
r
r
ência e a confissão dos
r
éus du
r
a
nte a fase inquisito
r
ial.

Defende, ainda, que
não há elementos capazes de infi
r
ma
r
as p
r
ovas p
r
oduzidas
, sendo descabida a aplicação do p
r
incípio
in dubio p
r
o
r
eo
no caso, e
r
eque
r
que os
r
éus sejam condenados confo
r
me os te
r
mos da denúncia
(ID.
226052771
).

Em cont
r
a
r
r
a
zões, a Defesa pugna pelo
desp
r
ovimento do
r
ecu
r
so ministe
r
ial
, sustentando que a decisão absolutó
r
ia foi ace
r
tada e que não há elementos suficientes pa
r
a
a condenação
(ID.
226052774
).

Na sequência, a douta
P r ocu r a do r ia-Ge r a
l de Justiça manifestou-se pelo p
r
ovimento do
r
ecu
r
so inte
r
posto pelo Ministé
r
io Público
,
r
eque
r
endo a condenação dos apelados.

É o
r
elató
r
io.

À douta
r
evisão.

VOTO

O
r
ecu
r
so é cabível (CPP, a
r
t. 593, I), manejado po
r
quem tem inte
r
esse (CPP, a
r
t. 577) e não se ve
r
ifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, a
r
t. 107).

Ve
r
ifica-se da denúncia que:

“...
no dia 11 de outub
r
o de 2021, po
r
volta das 17h00min, em via pública, na
r
ua 8, bai
r
r
o São Mateus, em Vá
r
zea G
r
a
nde/MT,
os denunciados
R
A
P
HAEL
SANCHES DE LIMA e ANA MA
R
CIA FAUSTINO LIMA, em conluio e união de esfo
r
ços, t
r
a
ziam consigo e mantinham em depósito d
r
ogas, pa
r
a
poste
r
io
r
venda a

consumo, sem auto
r
ização ou em desaco
r
do com dete
r
minação legal ou
r
egulamenta
r
.
Consta também, que
os denunciados mantinham sob sua gua
r
da a
r
ma de fogo e munições, de uso pe
r
mitido, sem auto
r
ização ou em desaco
r
do com dete
r
minação legal ou
r
egulamenta
r
.

2) Ext
r
a
i-se dos autos que policiais milita
r
es
r
ecebe
r
a
m info
r
mações de que alguns indivíduos se p
r
epa
r
a
vam pa
r
a
comete
r

r
oubos, indicando suas ca
r
a
cte
r
ísticas físicas e vestimentas.
Diante disso, os agentes log
r
a
r
a
m êxito em p
r
ocede
r
a abo
r
dagem do denunciado
R
A
P
HAEL
e du
r
a
nte busca pessoal, localiza
r
a
m 01 (uma) po
r
ção de Cocaína, bem como ve
r
ifica
r
a
m que utilizava apa
r
elho de monito
r
a
mento elet
r
ônico
.

3)
Nesse ínte
r
im, em ent
r
evista info
r
mal, o denunciado afi
r
mou que em sua
r
esidência te
r
iam mais ento
r
pecentes, po
r
ém a equipe policial ve
r
ificou que os ende
r
eços indicados po
r

R
A
P
HAEL
estavam inco
r
r
etos.

4) Em
r
a
zão disso, foi
r
ealizado contato com a Agência Local de Inteligência (ALI),

que identificou o log
r
a
dou
r
o do denunciado na
r
ua 5, bai
r
r
o São Mateus, nesta u
r
be.
Ato contínuo, ao chega
r
na
r
esidência, foi possível
r
ealiza
r
a abo
r
dagem de ANA MA
R
CIA, convivente de
R
a
p
hael
, e em busca pessoal encont
r
a
r
01 (uma) po
r
ção de Maconha.

5)
Nesse comenos
, a gua
r
nição p
r
ocedeu buscas na p
r
op
r
iedade dos denunciados, onde foi encont
r
a
do 1 (um)
R
evólve
r
Smith &
esson
, calib
r
e .38, contendo 6 (seis) munições do mesmo calib
r
e intactas, dent
r
o do qua
r
to, bem como 1 (um) tablete de Maconha, 1 (uma) balança de p
r
ecisão e 1 (um) tubo de plástico filme, ente
r
r
a
dos no quintal
...”.
(
Denúncia -
id.
226052669
).

Após
r
ealizada a audiência de inst
r
ução e julgamento,
o juízo
a quo
julgou imp
r
ocedente a denúncia e
absolveu
os
a
pelados nos te
r
mos do a
r
tigo 386, inciso VII, do Código de P
r
ocesso Penal, aduzindo que foi nula a abo
r
dagem inicial.

Inconfo
r
mado o Ministé
r
io Público inte
r
pôs o p
r
esente
r
ecu
r
so e em
detida análise das
r
a
zões, conclui-se que o inconfo
r
mismo do apelante
me
r
ece acolhimento
.

Exsu
r
ge dos autos
que o
conjunto p
r
obató
r
io
demonst
r
a
cabalmente a mate
r
ialidade e auto
r
ia dos delitos
.

A
mate
r
ialidade
dos delitos
r
estou devidamente comp
r
ovada pelo Auto de P
r
isão em Flag
r
a
nte, boletim de oco
r
r
ência
, te
r
mo de exibição e ap
r
eensão
e laudo pe
r
icial das d
r
ogas, que constatou que se t
r
a
tava de substância análoga à
maconha, pesando 153,11 g
r
a
mas.

Além da d
r
oga
e da a
r
ma de fogo com seis munições
,
fo
r
a
m ap
r
eendidos na
r
esidência
dos acusados,
uma balança de p
r
ecisão e um
r
olo de filme plástico do tipo PVC
(Id. 226051737).

Quanto
à auto
r
ia
,
o acusado
R
a
p
hael
,

na fase policial, negou
-a em
r
elação ao
delito de t
r
áfico de ento
r
pecentes e como sói acontece
r
, alegou que a d
r
oga
encont
r
a
da na
r
esidência, se destinava ao consumo p
r
óp
r
io.
Já, quanto ao delito de posse de a
r
ma de fogo, admitiu que a gua
r
da
va
em sua
r
esidência.

Vejamos:

“...
QUE não vende d
r
ogas
;
QUE a d
r
oga encont
r
a
da na casa de sua convivente ANA MA
R
CIA é de sua p
r
op
r
iedade e pa
r
a
seu
uso
; QUE a balança e pl
á
stico filme e
n
cont
r
a
do não sabe explica
r
pa
r
a
qual e
r
a
a finalidade;
QUE a a
r
ma encont
r
a
da e de sua p
r
op
r
iedade e utilizava pa
r
a
sua defesa pessoal
; QUE não sabe se sua convivente vende d
r
ogas; QUE nega esta
r
p
r
a
ticando
r
oubos;

...”. (Fase Policial – Apelante
R
a
p
hael
– id.
226051734
, pg. 26).

Já, e
m juízo,
R
a
p
hael
Sanches de Lima

mudou a sua ve
r
são,
contudo, admitiu a posse do ento
r
pecente a qual afi
r
mou que se t
r
a
tava pa
r
a
o seu consumo p
r
óp
r
io. Vejamos:

"
...n
o dia dos fatos, estava com minha esposa de motocicleta a caminho do supe
r
me
r
cado pa
r
a
comp
r
a
r
chinelos pa
r
a
meu filho quando fomos abo
r
dados pela polícia
; d
u
r
a
nte a abo
r
dagem, os policiais começa
r
a
m a nos questiona
r
sob
r
e o t
r
áfico de d
r
ogas, o que negamos de imediato
;
i
nicialmente, os policiais encont
r
a
r
a
m apenas uma pequena po
r
ção de maconha comigo, que e
r
a
pa
r
a
meu consumo pessoal
; (...) f
omos levados pa
r
a
a viatu
r
a
e conduzidos a uma á
r
ea afastada, onde fui ag
r
edido e ameaçado
; e
les que
r
iam que eu confessasse o t
r
áfico de d
r
ogas e dissesse onde havia mais ento
r
pecentes
;
p
o
r
medo, dei info
r
mações desencont
r
a
das sob
r
e meu ende
r
eço
;
a
pós a abo
r
dagem, os policiais nos leva
r
a
m pa
r
a
nossa
r
esidência, onde disse
r
a
m te
r
encont
r
a
do um
r
evólve
r
calib
r
e .38 e mais d
r
ogas ente
r
r
a
das no quintal
;
n
o entanto, afi
r
mo que tais objetos não pe
r
tencem a mim ou à minha esposa
; a
c
r
edito que os policiais tenham 'plantado' essas p
r
ovas pa
r
a
justifica
r
a abo
r
dagem ilegal
; (...)
a
lém disso, que
r
o
r
egist
r
a
r
que, na delegacia, fui p
r
essionado a admiti
r
que as d
r
ogas e a a
r
ma e
r
a
m minhas
;
f
iquei com medo das
r
ep
r
esálias e assinei o depoimento sob coação.”.

P
o
r
sua vez, a acusada
Ana Ma
r
cia Faustino Lima
, na fase policial,
admitiu que sabia da existência da d
r
oga em sua
r
esidência
que pe
r
tencia ao seu companhei
r
o, assim como a a
r
ma de fogo. Po
r
out
r
o lado, afi
r
mou que e
r
a
usuá
r
ia d
r
ogas. Vejamos:

“...
QUE tinha ciência que havia d
r
ogas em sua casa
; QUE não sabia a quantidade;
QUE sabe que o convivente começou a vende
r
d
r
ogas a menos de uma semana;
QUE tinha conhecimento da a
r
ma de fogo encont
r
a
da em cima do gua
r
da-
r
oupa;
QUE a a
r
ma de fogo e de p
r
op
r
iedade do convivente
; que nega que o convivente estava p
r
a
ticando
r
oubo;
que não vende d
r
ogas e nem ajuda o esposo a vende
r
d
r
ogas; que apenas é usuá
r
ia de
maconha
;...
”. (Fase Policial – Acusada Ana Ma
r
cia Faustino Lima – id. 226051734).

Na fase judicial,
Ana Ma
r
cia Faustino Lima

confi
r
mou o encont
r
o da d
r
oga em pode
r
dos acusados,
r
eafi
r
mando que se destinava ao consumo pessoal. Vejamos:

"
...n
o momento da abo
r
dagem, estávamos indo ao supe
r
me
r
cado quando os policiais nos pa
r
a
r
a
m
;
eles nos
r
evista
r
a
m e encont
r
a
r
a
m apenas uma pequena quantidade de maconha pa
r
a
consumo pessoal
; (...)
nos coloca
r
a
m na viatu
r
a
e nos leva
r
a
m pa
r
a
uma á
r
ea dese
r
ta
; f
ui puxada pelos cabelos e ameaçada de mo
r
te pelos policiais
; (...)
Não tinha d
r
ogas nem a
r
ma de fogo em minha casa
;
o
r
evólve
r
que os policiais disse
r
a
m te
r
encont
r
a
do em cima do gua
r
da-
r
oupa não é nosso
; n
unca vendi
d
r
ogas nem ajudei meu companhei
r
o a t
r
a
f
ica
r
; a
penas faço uso
r
ec
r
eativo de maconha
; n
a delegacia, fomos ameaçados e coagidos a assumi
r
c
r
imes que não cometemos
; f
ala
r
a
m que, se não admitíssemos, se
r
íamos acusados de mais c
r
imes e que pode
r
iam nos leva
r
pa
r
a
um luga
r
onde ninguém nos encont
r
a
r
ia
; p
o
r
medo, acabamos assinando decla
r
a
ções sem le
r
di
r
eito.”
(Fase Judicial – Apelada – Ana Ma
r
cia Faustino Lima –
r
elató
r
io de mídias).

Como se vê
ambos o s r éus admiti r a
m a p
r
op
r
iedade da d
r
oga que foi ap
r
eendida com ambos, contudo,
sustenta
r
a
m
que e
r
a
m usuá
r
ios e que as substâncias se destinavam ao consumo p
r
óp
r
io.

Já, o
s policiais
atesta
r
a
m que
ao
r
ealiza
r
em diligência com base em denúncia sob
r
e um possível c
r
ime pat
r
imonial, localiza
r
a
m os
r
éus
, em via pública,
po
r
tando
d
r
ogas
,
ocasião em que questiona
r
a
m o acusado
R
a
p
hael

Sanche
s
de Lima
e ele acabou
r
evelando que em sua
r
esidência havia mais uma ce
r
ta quantidade de ento
r
pecentes.

Diante dessa info
r
mação segui
r
a
m ao ende
r
eço indicado, contudo, descob
r
i
r
a
m que o local mencionado não se t
r
a
tava da
r
esidência dos acusados, dando sequência após obte
r
em o ende
r
eço co
r
r
eto, se di
r
igi
r
a
m pa
r
a
lá, onde encont
r
a
r
a
m o
r
estando da d
r
oga ap
r
eendi
d
a e uma a
r
ma de fogo, cuja p
r
op
r
iedade foi admitida pelo p
r
óp
r
io acusado
R
a
p
hael
.

Neste sentido, vejamos as decla
r
a
ções
judiciais
do
Policial
Adilson Souza de A
r
r
uda
:

"
Du
r
a
nte
r
ondas,
r
ecebemos info
r
mações de popula
r
es
e também
do seto
r
de inteligência da polícia milita
r
de que uma pessoa conhecida como ‘G3’ esta
r
ia planejando um
r
oubo no
inte
r
io
r
do Estado
.
No dia dos fatos, abo
r
damos os acusados e encont
r
a
mos ento
r
pecentes com eles
.
Quando questionado sob
r
e o ende
r eço, R a p hael fo r
neceu info
r
mações e
r
r
a
das. No entanto, a equipe obteve o co
r
r
eto ende
r
eço po
r
meio do seto
r
de inteligência da polícia milita
r
e, na busca domicilia
r
, encont
r
a
mos um
r
evólve
r
calib
r
e .38. Além disso, ente
r
r
a
dos no quintal do imóvel, havia mais ento
r
pecentes e out
r
os objetos
.”
.

(Fase Judicial –

Testemunha
Adilson Souza de A
r
r
uda
- ids. 226052734 e 226052735).

No mesmo diapasão fo
r
a
m as decla
r
a
ções d
o Policial
Luciano Ka
r
im
Jab
r
a

R
a
mos
.
Vejamos:

"Estávamos em
r
ondas quando
r
ecebemos info
r
mações sob
r
e dive
r
sos
r
oubos de veículos na
r
egião do bai
r
r
o São Matheus.
No dia dos fatos, a equipe, de posse de fotog
r
a
f
ias do acusado, que e
r
a
suspeito dos
r
oubos, fo
r
necidas pelo seto
r
de inteligência da polícia milita
r
,
r
ealizou a abo
r
dagem. Ao se
r
questionado sob
r
e seu ende
r
eço, o acusado fo
r
neceu info
r
mações inco
r
r
etas. No entanto, at
r
a
vés da consulta à to
r
nozelei
r
a
elet
r
ônica do acusado, o seto
r
de inteligência confi
r
mou o ende
r
eço exato no bai
r
r
o São Matheus. Ao
r
ealiza
r
mos a busca no local, encont
r
a
mos ento
r
pecentes e uma a
r
ma de fogo
."
.

(Fase Judicial – Testemunha Luciano – ids. 226052736 e 226052737).

Denota-se, que e
mbo
r
a
a defesa sustente a nulidade da abo
r
dagem,
haviam fundadas suspeitas pa
r
a

sua
r
ealização
, pois confo
r
me depoimento dos
agentes
,
r
ecebe
r
a
m info
r
mações de que alguns indivíduos estavam
fazendo as t
r a tativas pa r a comete r

um delito de
r
oubo, sendo comunicado
pa
r
a
a gua
r
nição as ca
r
a
cte
r
ísticas físicas e vestimentas dos suspeitos.

Com essas info
r
mações, acaba
r
a
m encont
r
a
ndo
R
a
p
hael
Sanches de Lima
, que possu
í
a os mesmos at
r
ibutos info
r
mados pela Inteligência da Polícia de demais denúncias, assim como utilizava apa
r
elho de monito
r
a
mento elet
r
ônico, levantou suspeitas
aos agentes
, os quais logo
r
ealiza
r
a
m abo
r
dagem
d
o apelado e
na
busca pessoal, encont
r
a
r
a
m em
sua posse 01 (uma) po
r
ção de cocaína
, o qual
r
evelou ainda, que em sua
r
esidência havia mais uma quantidade da mesma substância.

Po
r
tanto,
o fato de o apelado utiliza
r to r nozelei r a elet r
ônica assim como a notícia de possível
r
oubo
e encont
r
a
ndo ele, em via pública, com as ca
r
a
cte
r
ísticas info
r
madas, fez se necessá
r
ia
a
abo
r
dagem diante da p
r
esunção e possibilidade de encont
r
a
r
a a
r
ma utilizada assim como os objetos
r
oubados.

Quanto às alegações de quem te
r
iam sido
ag
r
edidos pelos policiais po
r
meio de asfixia e p
r
essionados a admiti
r
em o c
r
ime de t
r
áfico de d
r
ogas
, temos que tal alegação não
r
estou comp
r
ovada
, confo
r
me
se ve
r
ifica do laudo
de co
r
po de delito tanto de
R
a
p
hael
quanto de Ana, não houve constatação de quaisque
r
vestígios contundentes com o tipo de ag
r
essão info
r
mada pelos apelados.

Ademais, a apelada
Ana

Ma
r
cia

ao se
r
submetida ao exame de co
r
po de delito
negou que
“
tenha sido ag
r
edida fisicamente po
r
policiais ou out
r
os agentes do Estado. ag
r
essão física dos policiais ou out
r
os agentes do Estado
.
” (id.
226052743
).

Impo
r
ta

r
essalta
r
, que
os depoimentos dos agentes são
cong
r
uentes, detalhados e confi
r
mam a situação de flag
r
ância.

O entendimento ju
r
isp
r
udencial é cla
r
o ao conside
r
a
r

idôneos os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o c
r
ivo do cont
r
a
ditó
r
io e em consonância com as demais p
r
ovas
(STJ,
Ag
R
g
no
A
R
Esp
2.397.919/SP,
R
el. Min.
R
ibei
r
o Dantas,
DJe
03/10/2023).

Neste mesmo sentido é o
Enunciado O
r
ientativo n.o 08-TJ/MT
:
R
econhece que depoimentos de policiais são idôneos pa
r
a
sustenta
r
condenação, desde que ha
r
mônicos com out
r
a
s p
r
ovas.

Além disso, a ap
r
eensão de d
r
ogas e a
r
ma em pode
r
dos
r
éus
r
efo
r
ça a
p
r
ática delitiva
, sendo desnecessá
r
ia a existência de mandado judicial pa
r
a
ing
r
esso no domicílio
em casos de c
r
ime pe
r
manente
(STJ, HC 598.051/SP).

Diante
do exposto
,
não há que
se
r

r
econhecida a ilicitude das p
r
ovas, assim como a nulidade, haja vista que a abo
r
dagem policial foi lícita e
r
ealizada dent
r
o dos limites da lei.

Po
r
out
r
o lado, n
o que tange ao
delito de t
r
áfico de d
r
ogas
, as p
r
ovas colacionadas aos autos não são suficientes pa
r
a
demonst
r
a
r
, com a ce
r
teza necessá
r
ia, que
as substâncias ap
r
eendidas se
destinava
m
à me
r
cancia ilícita.

O conjunto p
r
obató
r
io, composto pelos depoimentos testemunhais e pelo auto de p
r
isão em flag
r
a
nte, aponta pa
r
a
a hipótese de posse pa
r
a
consumo pessoal, o que impõe a desclassificação da conduta
d
e amb
os
os
apelados
pa
r
a
o delito p
r
evisto no a
r
tigo 28 da Lei no 11.343/06.

A p
r
opósito, vejamos ju
r
isp
r
udência aplicável em casos tais:

“
DI
R
EITO PENAL E P
R
OCESSUAL PENAL. APELAÇÃO C
R
IMINAL. T
R
ÁFICO DE D
R
OGAS
. NULIDADE DE BUSCA
PESSOAL E VEICULA
R
. FUNDADA SUSPEITA CONFIGU
R
A
DA.
DESCLASSIFICAÇÃO PA
R
A
O C
R
IME DE POSSE DE ENTO
R
PECENTES PA
R
A
USO PESSOAL.
R
ECU
R
SO PA
R
CIALMENTE P
R
OVIDO
.

I.
(...)

5.
A insuficiência de p
r
ovas que demonst
r
em a destinação me
r
cantil das substâncias ap
r
eendidas, aliada à confissão dos
r
éus de que e
r
a
m usuá
r
ios, evidencia dúvida
r
a
zoável sob
r
e o intuito come
r
cial, impondo a desclassificação da conduta pa
r
a
o a
r
t. 28 da Lei no 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

6.
R
ecu
r
so p
r
ovido em pa
r
te, pa
r
a

r
ejeita
r
a p
r
elimina
r
de nulidade das buscas pessoal e veicula
r
, e
no mé
r
ito, desclassifica
r
o c
r
ime de t
r
áfico de d
r
ogas pa
r
a
o de posse pa
r
a
uso pessoal (a
r
t. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Tese de julgamento: “
(...)
2.
A destinação come
r
cial de ento
r
pecentes não pode se
r
p
r
esumida na ausência de p
r
ovas
r
obustas, impondo-se a desclassificação pa
r
a
o c
r
ime de posse pa
r
a
uso pessoal em situações de dúvida
r
a
zoável quanto à finalidade me
r
cantil
.”.

(...)

(N.U 0003262-58.2019.8.11.0050,
Câma
r
a
s Isoladas C
r
iminais, Gilbe
r
to
Gi
r
a
ldelli
,
Te r cei r a Câma r a C r
iminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

Ac
r
esça-se ainda, que
em deco
r
r
ência da desclassificação, devem estes autos se
r

r
emetidos ao juizado especial c
r
iminal, confo
r
me dete
r
mina o a
r
t. 383, § 2o do Código de P
r
ocesso Penal, po
r
se t
r
a
ta
r

este delito
de inf
r
a
ção penal de meno
r
potencial ofensivo.
(N.U 0022336-
25.2019.8.11.0042,
Câma
r
a
s Isoladas C
r
iminais, Luiz Fe
r
r
ei
r
a
da Silva
, Te
r cei r a Câma r a C r
iminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).

QUANTO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE A
R
MA DE FOGO.

Quanto a esta questão, observa-se que a
apreensão da arma no local dos fatos e os demais elementos probatórios
, inclusive, a própria admissão efetuada por
Raphael
Sanches
de Lima
,
fato
que
também
foi confirmado por sua companheira
Ana Marcia
Faustino Lima
,

comprovam
que o
apelante
Raphael
Sanches
de Lima

possuía o artefato sem autorização e em desacordo com determinação legal, justificando-se a
sua
condenação nos termos do artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Já, em
r
elação a apelada
Ana Ma
r
cia
Faustino Lima
,
temos que as p
r
ovas são insuficientes pa
r
a
a sua condenação pela p
r
ática deste delito, p
r
incipalmente, po
r
que as testemunhas info
r
ma
r
a
m que
já havia info
r
mações sob
r
e a posse do a
r
mamento po
r

pa
r
te do
apelado
,
nada mencionando sob
r
e a apelada.

Diante do exposto, me
r
ece
r
efo
r
ma a sentença p
r
ofe
r
ida pelo Juízo a quo, pa
r
a

condenação
de
R
a
p
hael
Sanches de Lima
,
nos te
r
mos do a
r
tigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/03
.

Feitas essas considerações, passo a dosimetria da pena em relação ao
apelado
Sanches
de Lima
.

Dosimet
r
ia da Pena

Delito de Posse de A
r
ma de Fogo
de uso pe
r
mitido
(
12,
caput
, da Lei no 10.826/03
)
.

Pena p
r
evista:
detenção, de 1 (um) a 3 (t
r
ês) anos, e multa.

1 - P
r
imei
r
a
fase: Ci
r
cunstâncias judiciais (a
r
tigo 59 do Código
Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi p
r
a
ticado é no
r
mal e ine
r
ente ao tipo penal inf
r
ingido.

O acusado
r
egist
r
a
antecedentes c
r
iminais
,
confo
r
me se ve
r
ifica do id.
226052666
, ele
cump
r
e executivo de pena po
r
condenações po
r

r
oubo majo
r
a
do (no 2001311-19.2019.8.11.0042),
bem
como,
r
esponde a out
r
a
s ações penais pelo c
r
ime de
r
oubo e lat
r
ocínio.

A conduta social pode se
r
tida como no
r
mal.

Os motivos e as
conseqüências
são ine
r
entes ao p
r
óp
r
io tipo inf
r
ingido, sendo que o compo
r
tamento da vítima (sociedade) não pode se
r
aquilatado no caso.

Quanto às ci
r
cunstâncias do c
r
ime, não há nada a indica
r
uma maio
r
exaspe
r
a
ção da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base
acima do
mínimo legal, ou seja, em
0
1
(
um
) ano
e
02 (
dois
)
meses
de
detenção
e multa de
11
(
onze
) dias-multa,
à base de 1/30 do salá
r
io
-
mínimo vigente à época dos fatos e co
r
r
igidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Ci
r
cunstâncias legais (a
r
tigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):
Existe a ci
r
cunstância ag
r
a
vante da
r
eincidência, motivo pelo qual,
ag
r
a
vo a pena em 1/6, ou seja, em 02 (dois) meses e 10 dias de detenção e 01 (um) dia-multa
,
r
esultando a pena nesta fase inte
r
mediá
r
ia,
em 01
(um)
ano e 04
(quat
r
o)
meses e 10
(dez)
dias de detenção e 12 (doze) dias/multa
,
à base de 1/30 do salá
r
io
-
mínimo vigente à época dos fatos e co
r
r
igidos até a data do pagamento
.

3 - Te
r
cei
r
a
fase: Ci
r
cunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (a
r
t. 68, pa
r
ág
r
a
f
o único do Código Penal): Existe a

Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito,
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e
12 (doze) dias/multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
l
Sanches
de Lima
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 – Fixo o
r egime semi abe r to pa r a
início do cump
r
imento da pena, confo
r
me disposto no a
r
t. 33, §2o, “c”, do Código Penal.

6 – Condeno o
r
éu ao pagamento das custas e despesas p
r
ocessuais.

7
–

Deixo de
substitu
i
r
a pena p
r
ivativa de libe
r
dade aplicada
po
r

r
est
r
itiva de di
r
eitos
, tendo em vista
que
o apelante não p
r
eenche
os
r
equisitos legais, nos te
r
mos do a
r
tigo 44, inciso I
I
, do Código Pena
l.

Diante do exposto,
dou pa
r
cial p
r
ovimento
ao
r
ecu
r
so inte
r
posto pelo Ministé
r
io Público do Estado de Mato G
r
osso
, pa
r
a

desclassifica
r

a conduta
dos apelados
Ana Má
r
cia Faustino Lima e
R
a
p
hael
Sanches de Lima
,
em
r
elação ao

de
lito de
t
r
áfico de d
r
ogas pa
r
a
posse pa
r
a
consumo p
r
óp
r
io
, nos te
r
mos do a
r
tigo 28 da Lei no 11.343/06
.

Po
r
out
r
o
,
conden
o
o apelado

R
a
p
hael
Sanches de Lima
pelo c
r
ime de posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo de uso pe
r
mitido (a
r
t. 12 da Lei no 10.826/03),
r
esultando a pena pa
r
a
este delito
,
em
01 (um) ano e 04 (quat
r
o) meses e 10 (dez) dias de detenção e 12 (doze) dias/multa
.

Dete
r
mino, ainda, a
r
emessa dos autos ao Juizado Especial C
r
iminal, pa
r
a
as p
r
ovidências cabíveis em
r
elação ao delito de posse pa
r
a
consumo pessoal, nos te
r
mos do a
r
tigo 383, §2o, do Código de P
r
ocesso Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025